Tribunal: TJMT
Processo: 1025217-50.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025217-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 049.417.651-25 (ADVOGADO), JASIEL SOUSA CAVALCANTE - CPF: 318.349.651-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 049.417.651-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA.

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – 1 - PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIDO – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – 2 - PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – ALEGADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – RÉU CONDENADO POR CRIME SEXUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente.

No entanto, tratando-se de paciente que estaria em grupo de risco e próximo a preencher o requisito objetivos para a concessão do benefício, tão logo juntado o relatório psicossocial e parecer ministerial deve o magistrado analisar a possibilidade de conceder a progressão de regime.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: JASIEL SOUSA CAVALCANTE

RELATOR.

Trata-se de pedido de liminar em sede de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JASIEL SOUSA CAVALCANTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 0011284-71.2015.8.11.0042, Código n. 406702.

Neste contexto, sustenta que em 23/3/2020 a defesa pugnou pela sua prisão domiciliar em razão do estado de saúde do paciente se enquadrar no grupo de risco ao Covid-19.

Relata que em 01/4/2020, foi anexado aos autos digitais pedido de remição de 147 dias trabalhados, o que lhe possibilitaria galgar no mês de
outubro/2020
os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção da progressão de regime.

Afirma que o Ministério Público manifestou pelo deferimento dos dias remidos em favor do paciente.

Assevera que impetrou o
Habeas Corpus
visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto ou concessão de prisão domiciliar em
23/3/2020,
o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.

Diante disso, busca a concessão do presente
mandamus
liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar até decisão concernente ao seu pleito no Juízo
a quo.

O pleito liminar foi parcialmente deferido tão somente, para determinar que o juízo das Execuções Penais, analise o pedido de progressão de regime formulado pela defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas - id. 68570498.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora informando que analisou o pedido de prisão domiciliar do reeducando sendo este indeferido, entretanto determinou urgentíssimas providencias no sentido de que fosse realizado relatório psicossocial do reeducando, ainda, enviado atestado de comportamento carcerário - id. 7414395.

Parecer pela denegação da ordem
no id. 75384956.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021